Tribunal: STF
Processo: HC 231460
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por D.V.C.B.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “A decisão ora embargada se limitou aos seguintes fundamentos a respeito dos temas ofertados à reflexão pelo ora embargante, deixando efetivamente de enfrentá-los, concessa maxima venia (peça 50, páginas 4 e 10)”



    Afirma que “No que tange às sucessivas prorrogações das interceptações, a decisão ora embargada deixou de enfrentar a alegação defensiva de que se louvaram em fórmulas padronizadas, a exemplo de “houve avanço das investigações” (peça 1, páginas 37/38), que se repetiu em 10 das 11 decisões proferidas em primeira instância.”



    Pontua que “A decisão ora embargada, contudo, deixou de analisar esta relevante argumentação da Defesa, limitando-se a afirmar que “a jurisprudência desta Corte e´ no sentido de que e´ permitida interceptação para além do prazo legal, quando as circunstâncias da investigação exigirem” (peça 50, página 10), embora seja precisamente a falta de indicação concreta mínima do cumprimento desta exigência que motivou a impetração.”



    Argumenta que “A omissão da decisão ora embargada neste particular é relevante, com a devida vênia, à luz da tese com Repercussão Geral consubstanciada no Tema n°. 661, fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 625.263/PR, versando especificamente sobre interceptações telefônicas, no sentido de que “são ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto”.



    Assere que “A decisão ora embargada também deixou de enfrentar as alegações defensivas acerca da manifesta ausência de justa causa da primeira decisão que autorizou a medida extrema, no sentido de que se baseou em denúncia anônima e em dois depoimentos prestados à noite no gabinete da Promotora de Justiça local por notórios adversários políticos do ora paciente, à margem do inquérito policial que estava em curso.”



    Aduz que “consta da decisão ora embargada apenas que “a jurisprude^ncia desta Suprema Corte tem o entendimento de que nem mesmo a denúncia anônima macula a ação penal quando seguida de diligência que têm por fim a verificação do que nela veiculada, como ocorreu no presente caso” (peça 50, página 4), não tendo sido feita análise da argumentação defensiva de que a diligência subsequente empreendida consistiu em dois depoimentos prestados à noite no gabinete da Promotora de Justiça local, à margem do inquérito policial que estava em curso, por notórios adversários políticos do paciente, que sequer prestaram o compromisso de dizer a verdade.”



    Assevera que há perseguição política contra si.



    Requer “sejam as omissões ora apontadas devidamente sanadas, provendo-se os presentes embargos de declaração, com a subsequente atribuição de efeitos infringentes, a fim de que: a) seja anulada primeira decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico, telemático e de dados nos autos do processo de nº. 0000677- 73.2021.8.19.0039, tendo em vista o seu evidente descompasso com os comandos dos artigos 2º, incisos I e II, da Lei nº. 9.296/96 e 93, inciso IX da Constituição Federal; b) se porventura não acolhido o pedido anterior, sejam anuladas as decisões que prorrogaram e ampliaram a quebra de sigilo telefônico, telemático e de dados nos autos do processo de nº. 0000677- 73.2021.8.19.0039, porquanto baseadas apenas em motivação genérica, em violação às normas dos artigos 5º da Lei 9.296/96 e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e à jurisprudência das cortes pátrias, em especial à tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema 661 de Repercussão Geral.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não servem, contudo, para manifestar irresignação em face das conclusões alcançadas pelo órgão julgador, objetivo que deve ser perseguido por outros meios recursais.



    A decisão embargada é clara ao afirmar que não há qualquer ilegalidade nas decisões que determinaram a interceptação e suas prorrogações, de modo que a insurgência deve ser veiculada no recurso próprio.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente